Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. DESCABIDA A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE PERÍODO VINDICADO COMO ATIVIDADE PRÓPRIA DE MAGISTÉRIO. INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PERÍODO EM EVIDÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de inclusão de 910 dias do cômputo de tempo de efetivo exercício de magistério e de percepção de abono a partir de 05 de fevereiro de 2020.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, firmou o posicionamento de que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos Arts. 40, §5o, e 201, § 8o, da CRFB, a função de magistério abrange, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis.
3. Transcreve-se a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, com repercussão geral reconhecida: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
4. Com efeito, inexiste vício no ato administrativo impugnado, pois, restou incontroverso nos autos, conforme informações da peça inicial, que a autora não laborou em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental ou de ensino médio durante o período de atuação na Coordenação Regional de Ensino do Gama (CRE – Gama) e na Unidade Regional de Educação Básica.
5. Acrescenta-se que a atuação em projetos pedagógicos, ainda que com a participação de alunos, não se mostram suficientes para a procedência da demanda, haja vista o desenvolvimento de tais atividades fora de estabelecimento de educação básica.
6. Destarte, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de averbar a contribuição em contexto como atividade típica de magistério para fins do cômputo de tempo de serviço e concessão do abono permanência.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.